Tribunal: TJPA
Processo: 0820091-09.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2024-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0820091-09.2022.8.14.0401

APELANTE: JURACI FERREIRA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A INFRAÇÃO DO ART. 28 DA LEI 11.343/06. NÃO ACOLHIMENTO. PEQUENAS QUANTIDADES DE DROGAS FRACIONADAS EM 61 EMBRULHOS PLÁSTICOS COM FINS MERCANTINS. ISENÇÃO DA PENA DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA E CUSTAS PROCESSUAIS. IMPOSSIBILIDADE. PLEITO QUE DEVE SER FORMULADO PERANTE O JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. APELO. CONHECIDO E IMPROVIDO. UNÂNIME.

I.

Absolvição por ausência de provas.

A materialidade encontra-se comprovada por meio do laudo toxicológico definitivo, o qual testou positivo para o entorpecente conhecido como “cocaína”, após o exame dos 61 embrulhos plásticos, pesando o total de 15,0 gramas. Igualmente, a autoria está configurada pelos depoimentos dos policiais que realizaram a prisão do apelante, os quais confirmaram em juízo a versão da acusação. Os policiais militares esclareceram que,
“[..]estavam em rondas pelo bairro da Terra Firme e ao adentrar à rua 24 de dezembro, local conhecido como o “Shopping da droga”, os mesmos se depararam com o réu o qual foi abordado pelos policiais, tendo sido encontrado em poder do réu uma certa quantidade de drogas ilícitas, sendo que o aludido réu confessou que a droga ilícita encontrada em seu poder seria para a comercialização” [...]
. Os depoimentos, somados as circunstâncias em que se deu o flagrante e o modo de confecção dos embrulhos dos entorpecentes, mostram que o apelante efetivamente se dedicava ao comércio de substâncias ilícitas.
Vale ressaltar que são válidos os depoimentos dos policiais que participaram do flagrante. A palavra do policial constitui meio idôneo de prova, porquanto trata-se de agente estatal, cujas declarações detém fé pública, especialmente quando submetidas ao contraditório e não se verifica prova da parcialidade do agente. Desta forma, verifica-se que o conjunto probatório se mostra harmonioso, não havendo

o porquê se falar em absolvição por falta de provas.

Precedentes;

II. Da desclassificação.

As circunstâncias em que o apelante foi preso fazem cair por terra a tese de

posse de droga para consumo próprio. Com

efeito, as provas dos autos apontam que a droga estava fracionada em 61 papelotes, prontos para à venda. Cumpre ressalvar que o apelante foi preso em flagrante em um local conhecido como
“Shopping da droga”
.
Ora, tais circunstâncias demonstram que o apelante não era um simples usuário. Ademais, a condição de usuário não foi cabalmente comprovada pela defesa. Ainda que tivesse sido, não tem o condão de elidir, por si só, a acusação de tráfico de drogas, sobretudo quando as testemunhas apontam em sentido

oposto. Sabe-se que não há impedimento na coexistência da figura do traficante com a do consumidor de drogas. Não raro, o viciado se vale do lucro gerado pela venda, para sustentar a sua condição de usuário. Precedentes. Pedido de desclassificação rejeitado;

III. Da isenção da pena de prestação pecuniária.

A jurisprudência se firmou no sentido de que a comprovação da impossibilidade de pagamento da pena pecuniária, devido a hipossuficiência financeira, deve ser aduzida perante o juízo de execução penal, o qual pode, inclusive, admitir o parcelamento do montante fixado na sentença, para facilitar o cumprimento da pena;

IV. Da isenção das custas processuais.

O recorrente, ainda que seja pobre no sentido da lei, não faz jus a isenção do pagamento das custas processuais, possuindo meramente o direito a suspensão de sua exigibilidade pelo período de 05 (cinco) anos, a contar da sentença condenatória, quando, então, em não havendo condições financeiras de quitar o débito, restará prescrita e obrigação, sendo matéria de competência do Juízo da Execução. Precedentes;

V. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
em conhecer do recurso e julgá-lo improvido, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

JURACI FERREIRA DA SILVA
,
inconformado com a condenação à
pena de 2 anos de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 200 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33 da Lei 11.343/06. Todavia, a pena arbitrada foi substituída por restritiva de direitos nos termos do art. 44 CP, sendo:
“prestação de serviços à comunidade pelo mesmo tempo da pena fixada retro, na forma da lei, permanecendo a condenação da multa
”. Inconformado,
interpôs o presente recurso de apelação, objetivando ver reformada a referida sentença, prolatada pelo
MM. Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém/PA.

Nas suas razões, a defesa pede a absolvição por insuficiência probatória. Noutro giro, requer a desclassificação do fato para a infração do art. 28 da Lei 11.343/06. Subsidiariamente,
pediu a isenção da pena de multa e custas processuais
.

Ao final, requereu o conhecimento e provimento do recurso de apelação.

Em contrarrazões, o órgão ministerial pugnou pelo
conhecimento e

improvimento
da apelação.

Nesta superior instância, o
custos legis
se manifestou pelo
improvimento
do apelo.

À revisão.

É o relatório. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
apelo
e faço uma síntese dos
fatos
constantes do
processo.

Na denúncia, o delito foi assim narrado:

“[...] Descrevem as peças de informação constantes no Inquérito Policial nº 00010/2022.100138-0, juntado aos autos, que no dia 11/10/2022, por volta das 12h15min (BOP ID 79232283 - Pág. 2), os policiais militares Lucrécio da Silva Teixeira, Alberto Martins de Souza e Erisson Farias Laurentino realizavam rondas ostensivas pelo bairro da Terra Firme, quando ao trafegarem pela Passagem 24 de Dezembro, perceberam que o denunciado ao ver a guarnição, guardou uma sacola que estava nas mãos dele no bolso e tentou se esconder em um beco. Diante deste comportamento, que consideraram suspeito, os agentes da lei fizeram a abordagem. Durante a realização do procedimento de revista, os policiais encontraram no bolso do short do denunciado, posteriormente identificado como JURACI FERREIRA DA SILVA, uma sacola transparente contendo
61 “petecas” (textuais) com substância semelhante à droga conhecida popularmente como “pedra de oxi”.
Diante dos fatos narrados, toda a substância encontrada foi apreendida e o denunciado conduzido à Seccional da Terra Firme. Considerando estar presente a prova da materialidade e os indícios de autoria do crime de tráfico de drogas, a autoridade policial indiciou JURACI FERREIRA DA SILVA, com espeque no art. 33, caput, da lei 11.343/2006, consoantes ID 79710044 - Pág. 12/13, relatório acostados nos autos policiais. [...]” (SIC)

São os fatos.

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.

A defesa requereu a absolvição por falta de provas. Todavia, a materialidade encontra-se comprovada por meio do laudo toxicológico definitivo, o qual testou positivo para o entorpecente conhecido como “cocaína”, após exame dos 61 embrulhos plásticos apreendidos, pesando o total de 15,0 gramas.

Igualmente, a autoria está configurada pelos depoimentos dos policiais que realizaram a prisão do apelante, os quais confirmaram em juízo a versão da acusação. Os policiais militares
ALBERTO MARTINS DE SOUZA, ERISSON FARIAS LAURENTINO
e
LUCRÉCIO DA SILVA TEIXEIRA
,

esclareceram que, “[...]
estavam em rondas pelo bairro da Terra Firme e ao adentrar à rua 24 de dezembro, local conhecido como o “Shopping da droga”, os mesmos se depararam com o réu o qual foi abordado pelos policiais, tendo sido encontrado em poder do réu uma certa quantidade de drogas ilícitas, sendo que o aludido réu confessou que a droga ilícita encontrada em seu poder seria para a comercialização [...]” (ID – 15427960)
.

Os depoimentos, somados as circunstâncias que ocorreram o flagrante, a apreensão da cocaína, e o modo de confecção dos embrulhos dos entorpecentes, mostram que o apelante efetivamente se dedicava ao comércio de substâncias ilícitas.

Vale ressaltar que são válidos os depoimentos dos policiais que participaram do flagrante. A palavra do policial
constitui meio idôneo de prova
, porquanto trata-se de agente estatal,
cujas declarações detém fé pública, especialmente quando submetidas ao contraditório e não se verifica prova da parcialidade do agente.

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ [...]
Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal.
[...] 3. Agravo improvido. (AgRg no AREsp 1281468/BA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 14/12/2018)”

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - DEPOIMENTO DE POLICIAIS - COERÊNCIA. Demonstrada a destinação mercantil da droga apreendida, a manutenção da condenação do agente é medida que se impõe, restando inviável a sua absolvição ou a desclassificação.
Os depoimentos de policiais possuem relevância como os de qualquer outra testemunha, notadamente quando em consonância com as demais provas nos autos.
(TJ-MG - APR: 10317200023024001 Itabira, Relator: Anacleto Rodrigues, Data de Julgamento: 10/12/2020, Câmaras Criminais / 8ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 18/12/2020)”

Desta forma, verifica-se que o conjunto probatório se mostra harmonioso, não havendo o porquê se falar em absolvição por falta de provas. Logo, mantenho a condenação.

DA DESCLASSIFICAÇÃO.

A defesa requereu, em suma, a desclassificação do fato para a infração do art. 28 da Lei 11.343/06. Ocorre que as circunstâncias em que o apelante foi preso fazem cair por terra a tese de

posse de droga para consumo próprio. Com

efeito, as provas dos autos apontam que as drogas estavam fracionadas em 61 papelotes, prontos para à venda. Cumpre ressalvar que o apelante foi preso em flagrante em um local conhecido como
“Shopping da droga”
. À vista disso, depreende-se que o apelante não era um simples usuário.

Ademais, a condição de usuário não foi cabalmente comprovada pela defesa. Ainda que tivesse sido, não tem o condão de elidir, por si só, a acusação de tráfico de drogas, sobretudo quando as testemunhas apontam em sentido aposto
[1]
. Sabe-se que não há impedimento na coexistência da figura do traficante com a do consumidor de drogas. Não raro, o viciado se vale do lucro gerado pela venda, para sustentar a sua condição de usuário. Por esta razão, rejeito o pedido de desclassificação formulado no apelo.

DA REDUÇÃO DA PENA DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA.

Acerca da isenção do pagamento da pena de prestação pecuniária, cumpre frisar que a jurisprudência se firmou no sentido de que a comprovação da impossibilidade de pagamento da pena pecuniária, devido a hipossuficiência financeira, deve ser aduzida perante o juízo de execução penal, o qual pode, inclusive, admitir o parcelamento do montante fixado na sentença, para facilitar o cumprimento da pena.

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CONTRABANDO. CONDENAÇÃO A PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. REDUÇÃO DO VALOR ESTABELECIDO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. [...]
É cabível a comprovação de impossibilidade de pagamento da prestação pecuniária perante. 1 o Juízo da execução criminal, que poderá até mesmo autorizar o parcelamento do valor de forma a permitir o pagamento pela acusada sem a privação do necessário à sua subsistência.
Precedentes. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1866787 / SP, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data do Julgamento: 05/05/2020, Data da Publicação: DJe 15/05/2020).”

DAS CUSTAS PROCESSUAIS.

O apelante pugna pela dispensa do pagamento das custas e despesas processuais, em virtude de sua insuficiência de recursos. Não lhe assiste razão.

A jurisprudência pátria entende que o recorrente, mesmo sendo beneficiário da justiça gratuita, deve ser condenado ao pagamento das custas processuais, nos termos do art. 804 do CPPB
.

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 804 DO CPP. BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS. IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. FASE DE EXECUÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Esta Corte sufragou o entendimento de que o beneficiário da justiça gratuita não faz jus a isenção do pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras de o recorrente quitar o débito, restará prescrita a obrigação. 2. O momento de verificação da miserabilidade do condenado, para fins de suspensão da exigibilidade do pagamento, é na fase de execução, visto que é possível que ocorra alteração na situação financeira do apenado entre a data da condenação e a execução da sentença condenatória. 3. Agravo regimental improvido. (AgInt no REsp 1637275/RJ, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 06/12/2016, DJe 16/12/2016).

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO. JUÍZO DA EXECUÇÃO. SÚMULA N. 83 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. APLICAÇÃO ÀS ALÍNEAS "A" E "C" DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. LEI ESTADUAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO. SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. -
O Tribunal de origem, ao manter a condenação do réu nas custas processuais e reconhecer que eventual isenção deve ser promovida no Juízo da Execução, decidiu a lide de acordo com a jurisprudência desta Corte. Incidência da Súmula n. 83/STJ
- O óbice dessa Súmula também se aplica ao recurso especial interposto com fulcro na alínea "a" do permissivo constitucional. - A assertiva relativa ao inciso II do art. 10 da Lei n. 14.939/2003 do Estado de Minas Gerais não pode ser conhecida, ante o impedimento do verbete sumular n. 280 do Pretório Excelso, aplicável por analogia no caso. Súmula n. 280: "Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário." Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 503.530/MG, Rel. Ministro ERICSON MARANHO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), SEXTA TURMA, julgado em 14/04/2015, DJe 24/04/2015)

Destarte, o recorrente, ainda que seja pobre no sentido da lei, não faz jus a isenção do pagamento das custas processuais, possuindo meramente o direito a suspensão de sua exigibilidade pelo período de 05 (cinco) anos, a contar da sentença condenatória, quando, então, em não havendo condições financeiras de quitar o débito, restará prescrita e obrigação, sendo matéria de competência do Juízo da Execução.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial, nego provimento ao apelo, nos termos da fundamentação. É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

[1]

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - ART. 33, CAPUT , DA LEI No 11.343/06 - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO COM DESCLASSIFICAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE SOBEJAMENTE COMPROVADAS - POSSIBILIDADE DE COEXISTÊNCIA NA MESMA PESSOA DA FIGURA DO USUÁRIO E DO TRAFICANTE - APELO IMPROVIDO. Quanto à autoria do crime de tráfico de drogas praticado, diante da análise do caderno processual, constatam-se indíciosfortes e suficientemente conclusivos para a sua condenação, estando sobejamente demonstrada pelos depoimentos em juízo, notadamente o do próprio réu, bem como pela apreensão dos entorpecentes de que tinha posse. Ainda que a defesa do apelante alegue que este é apenas usuário, tal tese cai em total descrédito diante do conjunto probatório colhido nos autos. Ainda assim, se usuário fosse, de acordo com entendimento jurisprudencial pátrio, solidificado pelo Supremo Tribunal Federal, não há impedimento de coexistir na figura de uma mesma pessoa o usuário e atraficante, pois este, em muitos casos, utiliza o proveito advindo da comercialização de entorpecentes parasustentar o seu próprio vício. APELO IMPROVIDO. (TJ-ES-APR: 00083579220158080050, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Data de Julgamento: 20/01/21, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 28/01/21)”.

Belém, 04/03/2024